Tribunal: STF
Processo: ARE 1334606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HORA EXTRA. DIVISOR. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ UM DIA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (ARTIGO 7º, XV). INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO SÁBADO COMO DIA ÚTIL NÃO TRABALHADO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XIII e XIV; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Depreende-se que a controvérsia versa acerca de o sábado ser considerado descanso semanal remunerado ou dia útil não trabalhado, a fim de se obter o correto divisor para o cálculo do valor das horas extras. 
    Dito isso, para se apurar o divisor que possibilitará a determinação do salário-hora, deve-se levar em conta o número de horas trabalhadas semanais divididas pelos dias úteis e, no final, multiplicar o resultado pelos 30 (trinta) dias do mês. 
    Sustenta o recorrente que o número de horas da jornada semanal (40 horas) deve ser dividido pelo número de dias trabalhados (5 dias e não 6 conforme consignado em sentença), o que resultaria no divisor de 240.
    Sem razão. Conforme prevê a Constituição Federal (art. 7º, XV), é direito do trabalhador um dia de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Embora exista a possibilidade de os entes federativos acrescerem mais um dia de repouso semanal remunerado, no caso do Município de Paranaguá, não se verifica lei expressa nesse sentido. Assim, inexistindo disposição legal em sentido contrário, o sábado, para servidor público, é considerado dia útil não trabalhado. Nesse sentido, é o posicionamento do STF:
    DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DEOFÍCIO – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BETIM – HORA EXTRA – JORNADA DE TRABALHO – SEIS HORAS DIÁRIAS E 30 HORAS SEMANAIS – ADOÇÃO DE REGIME DE HORÁRIO DE TRABALHO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI – LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO DIVISOR 150 PARA APURAR O VALOR DE UMA HORA EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA – PARTE DO PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RESTANTE DO PRIMEIRO RECURSO – CÁLCULO EQUIVOCADO DO NÚMERO DE HORAS EXTRAS – DIFERENÇAS DEVIDAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA –SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Embora o artigo 14, parágrafo2º, da Lei Municipal 2.886/96, só admita o pagamento de 60 horas de serviço extraordinário por mês, no caso, como o Município de Betim impôs ao autor um regime de serviço diferente do previsto na lei, em que este trabalha, em regra, durante dias alternados, das 07:00 às 19:00 horas, deve a Municipalidade pagar por todo período extra de trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. - Inexistindo disposição legal em contrário, o sábado, para o servidor público, é considerado dia útil não trabalhado, de forma que deve ser aplicado o divisor 150 no cálculo do valor da hora extra do servidor que tem jornada semanal de 30 horas. (...) (ARE 700.592/MG, Min. Gilmar Mendes, DJe. 08.08.2012) (destaquei)
    (...)
    A propósito, vislumbra-se que própria Lei que instituiu o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Paranaguá (Lei Complementar nº 46/2006 – art. 88), reforça o entendimento jurisprudencial supracitado, porquanto estabelece regime distinto para o cálculo da hora extra trabalhada no sábado (acréscimo de 50%) e domingo (acréscimo de 100%). Ora, se de fato o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado, é certo que haveria tratamento idêntico para as horas extras trabalhadas em ambos os dias, o que não ocorre. No mais, a alteração do divisor estabelecido em legislação municipal não configura violação ao princípio da legalidade ou da separação de poderes, visto que a própria norma que estabeleceu tais parâmetros apresenta contradições, conforme dito alhures, sendo dever do Poder Judiciário suprimir tais incorreções. Desta forma, não merece reparo a sentença que reconheceu o sábado como dia útil não remunerado, devendo, portanto, integrar o cálculo do divisor em questão. Isto posto, considerando que a carga horária semanal da parte autora é de 40 (quarenta) horas, dividindo-se por 6 (seis) dias úteis da semana e multiplicando por 30 dias mensais, chega-se ao divisor 200, que deve ser utilizado pelo Município de Paranaguá para cálculo das horas extraordinárias. O voto, portanto, é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de parcial procedência, conforme fundamentação exposta”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente